Tribunal: TJMT
Processo: 1008162-47.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008162-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO - CPF: 352.777.691-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
NÃO CONFIGURADA

–
DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO
– DECISÃO MANTIDA

– RECURSO
DESPROVIDO.

Não se
verifica a ocorrência da
prescrição
intercorrente sem que haja o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de
1
(um) ano conforme dicção do §1º do art. 921 do C
P
C.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

R
ecurso
de agravo de instrumento
aviado
por
Wilson Cesar Ferreira Ribeiro
, objetivando a reforma da
decisão
que
afastou a tese de prescrição intercorrente nos autos da Ação de Execução
de Título Extrajudicial
ajuizada p
elo

Banco
do Brasil
S/A
,
determinando o arquivamento provisório da demanda pelo prazo máximo de
1
(um) ano.

Para tal desiderato, sustenta
primeiramente a existência da prescrição de cobrança do título, na medida em que a ação foi ajuizada posteriormente ao prazo prescricional de
3
(três) anos.

Em segundo plano, acerca da prescrição intercorrente, afirma
o
agravante
que

a execução se arrasta por 12 (doze) anos com diversas medidas que deveriam ter sido tomadas pelo agravado e não
foram,
agindo
sempre com desídia.

A liminar foi indeferida (ID.
208802193
).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID.
209744179
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão proferida pelo magistrado de piso,
que
não reconheceu a
prescrição intercorrente
e determinou a remessa ao arquivo pelo prazo de
1
(um) ano,
nos autos da Ação de Execução
de Título Extrajudicial ajuizada
em seu desfavor
p
elo

Banco
do Brasil S/A
.

Irresignado, o agravante
argumenta que

o próprio título já prescreveu quando ajuizada a ação de execução, haja vista o prazo prescricional na espécie ser de
3
(três) anos.

Na sequência afirma que
depois de
12
anos de tramitação,
nenhuma medida tomada nos autos obteve êxito, deixando o agravado de dar prosseguimento ao feito com diversos atos que lhe competiam demonstrando sua desídia.

A questão posta em
análise cinge-se a perquirir sobre a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em apreço.

Primeiramente, acerca da prescrição da cobrança não é possível vislumbrar sua ocorrência na medida em que,
o vencimento da cédula se deu em 04/10/2018 e a demanda foi distribuída em 22/07/2011, com o primeiro pronunciamento nos autos datado de 26/08/2011, não havendo, portanto, falar em prescrição.

Sobre a propalada prescrição intercorrente,
conforme se denota da documentação colacionada pelo agravante, verifica-se que a
paralisação da ação de execução não se deu por inércia do
exequente
/agravado
, mas, sim, em razão da
ausência de bens do devedor passíveis de atos expropriatórios.

“
Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, o magistrado de origem deve paralisar a execução pelo prazo máximo de
1
(um) ano, a fim de localizar possíveis bens do devedor conforme dicção do §1º, art. 921 do CPC, senão vejamos:

“

Art.
921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de
1
(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
”

destaquei

Logo,

antes da decretação da prescrição intercorrente
por ausência de bens do devedor
, o magistrado deverá suspender o feito pelo prazo mencionado no §1º
do artigo supramencionado, de modo que, a decisão combatida está em total harmonia com o ordenamento jurídico.

Nesse sentido, vem decidindo essa Corte
,
in
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
– CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADDE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS - INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC - IRRETROATIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in
casu
, vez que, constatada a diligência da instituição
bancaria
na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição
intercorrente
se não houve decisão judicial determinando a
suspensão
da
execução
por ausência de bens penhoráveis.

Prescrição não evidenciada.

Recurso
desprovido
.

(
N.U 1023075-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024)

(destaquei)

Assim, somente
após a fluência do prazo de suspensão do feito, poderá ser decretada a aludida prescrição intercorrente
.

Po
r
tanto
, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto
,
nego provimento ao
presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024